Tribunal: TJSP
Processo: 1000574-71.2019.8.26.0638
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Fornecimento de medicamentos – Sentença de procedência parcial – Admissibilidade – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal - Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Ausência de violação ao

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Fornecimento de medicamentos – Sentença de procedência parcial – Admissibilidade – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal - Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Ausência de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes – Hipossuficiência para o custeio demonstrada – Precedente – Não provimento do reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000574-71.2019.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ADENIR DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000574-71.2019.8.26.0638 - Voto no 30.512
2
Voto no 30.512
Reexame Necessário no 1000574-71.2019.8.26.0638
Partes: Adenir de Freitas, Estado de São Paulo e Município de Tupi Paulista
Comarca: 2a Vara do Foro de Tupi Paulista
Juiz: Dr. Moisés Harley Alves Coutinho Oliveira
REEXAME NECESSÁRIO Ação de obrigação de fazer Saúde
Fornecimento de medicamentos
Sentença de procedência
parcial Admissibilidade Direito fundamental amparado nos
artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal - Cumprimento das
determinações legais e constitucionais que é dever do Poder
Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade
Ausência de violação ao princípio constitucional da separação dos
poderes
Hipossuficiência para o custeio demonstrada

Precedente Não provimento do reexame necessário.
Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por
Adenir de Freitas contra Estado de São Paulo e Município de Tupi Paulista,
com o objetivo de compelir requerido no fornecimento dos medicamentos
“Clonazepan 2,5mg”, “Fenofibrato 200mg”, “Omeprazol 20mg”, “Anlodipino
5mg”, “Losartana 50mg”, “Glifage XR 500mg” e “Glicazida 30mg”, nas
especificações descritas na inicial, por estar acometido de gastrite,
hipertensão, diabetes, labirintite, colesterol e problemas na coluna.
Conforme sentença de fls. 183/188, o pedido foi julgado
parcialmente procedente para se compelir os requeridos a fornecerem
gratuitamente ao autor os medicamentos “Fenofibrato 200mg”, “Omeprazo
20 g”, “Glifage XR 500mg” e “Glicazida 30mg (Azukon MR)”, em quantidade
suficiente a fim de que possa dar continuidade ao tratamento médico
prescrito, autorizada a avaliação médica do paciente e a substituição do
fármaco convencional por genérico, desde que com os mesmos princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000574-71.2019.8.26.0638 - Voto no 30.512
3
ativos. Os requeridos também foram condenados no pagamento de honorários
advocatícios fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 85,
§8o, do CPC/15.
Não houve interposição de recurso e os autos foram
remetidos a este Egrégio Tribunal para o reexame necessário.
A d. Procuradoria de Justiça opinou no sentido de ser
negado provimento ao reexame necessário (fls. 223/225).
É o relatório.
A r. sentença merece ser mantida.
O artigo 6° da nossa Constituição Federal estabelece que
a saúde é um direito social. E os direitos sociais são direitos fundamentais,
pois vêm elencados em um dos capítulos do título “DOS DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS”.
Aliás, como adverte o professor Manoel Gonçalves
Ferreira Filho: “Como as liberdades públicas, os direitos sociais são direitos
subjetivos. Entretanto, não são meros poderes de agir - como é típico das
liberdades públicas de modo geral - mas sim poderes de exigir. São direitos
de crédito” (Direitos Humanos Fundamentais, 3a edição, página 49).
O artigo 196 da nossa Constituição Federal, por sua vez,
deixa claro que a saúde é direito de todos e dever do Estado, em todas as suas
esferas.
Com efeito, o direito à saúde além de qualificar-se
como direito fundamental que assiste a todas as pessoas
representa
consequência constitucional indissociável do direito à vida.
Trata-se,
portanto,
de
direito
a
ser
assegurado
prioritariamente, independentemente de escolhas genéricas de tratamentos e
medicamentos a serem oferecidos aos cidadãos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000574-71.2019.8.26.0638 - Voto no 30.512
4
No caso concreto, há receituário médico subscrito por
profissional habilitado, integrante da rede pública de saúde, a indicar o
tratamento da patologia que acomete o autor com a utilização dos
medicamentos requeridos na inicial (fls. 20/21).
Além disso, verifica-se que o autor é idoso, aposentado
por invalidez e beneficiário da gratuidade de justiça, o que evidencia a
incapacidade de custeio do tratamento reclamado, de alto custo.
Ressalta-se que os insumos pleiteados são necessários à
efetivação de um direito constitucionalmente assegurado, que é o direito à
saúde, de modo que não há que se falar em discricionariedade do Poder
Público para o cumprimento dessa obrigação.
E é cabível a intervenção do Poder Judiciário para fazer
valer os comandos constitucionais e infraconstitucionais, quando eles não são
observados pelos outros poderes, como é o caso dos autos. Vale lembrar que
o Princípio da Separação dos Poderes deve ser aplicado em harmonia com o
Princípio da Legalidade (artigo 37, caput) bem como com o Princípio da
Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV da
Constituição Federal).
Como bem salientou o i. magistrado a quo, “As normas
que regem a matéria são auto-executáveis e já deveriam, de há muito, ser
cumpridas e implementadas pelo Poder Executivo. Não se trata aqui de
assunto inerente à atividade administrativa, que possibilite ao Estado agir
segundo critérios de conveniência e oportunidade. As normas acima
transcritas, além de auto-executáveis, tem caráter vinculado, daí ser
incorreto afirmar que o Judiciário esteja interferindo em função típica do
executivo” (fl. 187).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000574-71.2019.8.26.0638 - Voto no 30.512
5
Ademais, tratando-se de obrigação constitucional relativa
a direito fundamental do cidadão não se pode aceitar a defesa da limitação
orçamentária.
A Constituição Federal já está em vigor há mais de trinta
anos, sem que o Poder Público tenha se preparado para, de modo adequado e
cabal, cumprir suas determinações prioritárias.
Como já julgou esta Colenda 6a Câmara de Direito
Público, “não pode o Poder Público, a pretexto de ausência de recursos
orçamentários ou necessidade de prévia dotação orçamentária, deixar de
cumprir a norma constitucional, mais do que isso, um verdadeiro direito
fundamental ao direito à saúde” (Ap. n. 0366382-87.2009.8.26.0000, rel.
Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS, j. 02.04.12).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora